Tribunal: STF
Processo: ARE 1488968
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração nos embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questão de ordem. Impedimento do Relator dos Embargos de Divergência para atuar no feito. Inteligência do art. 144, VIII, do CPC. Acolhimento dos embargos para declarar a nulidade do acórdão embargado. Remessa dos autos à Presidência.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido que deu provimento aos embargos de divergência, restabelecendo os efeitos da sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal proposta com base na Lei Municipal nº 1.790/2006. Alega-se omissão no acórdão embargado.



    II. Questão em discussão



    2. Questão de ordem: Configuração do impedimento do Relator dos embargos de divergência para atuar no feito. Inteligência do art. 144, VIII, do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. Tendo em vista o impedimento do Relator dos embargos de divergência para atuar no feito, é mister o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado e a remessa dos autos à Presidência da Corte para as providências cabíveis, no tocante à continuidade do julgamento da causa (RISTF, art. 67, § 3º).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar a remessa dos autos à Presidência para as providências cabíveis. 



_________



Dispositivos relevantes citados: Art. 144, VIII, do CPC.